Tribunal: CARF
Processo: 10380.014359/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014359/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.069 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
ANA CRISTINA BARBOSA BECHARA MUSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar de decadência quando a norma individual e concreta,
consubstanciada no lançamento, materializa-se no lapso temporal estabelecido
no CTN.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE
RECEITA
OU
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEPÓSITOS DE UM MÊS.
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
NOS
MESES
SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da lei n. 9.430/1996 inverte o ônus da
prova em desfavor do Contribuinte.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não
servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014359/2007-75
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014359/2007-75

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação, e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 30/11/2007, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física – Ano-
calendário 2002 - no valor total de R$ 77.373,69 - com fulcro em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme discriminado no
Termo de Verificação Fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 20/03/2012, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 13/04/2012, aduzindo,
preliminarmente, (i) quebra de sigilo fiscal e bancário; e (ii) decadência do direito de
constituição de parte do crédito tributário lançado; e, no mérito, (i) que o simples
depósito/crédito bancário não caracteriza obtenção de rendimentos; e (ii) irregularidade na
apuração do suposto rendimento omitido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por
contextualizar a lide com precisão:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014359/2007-75

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 03/07, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, apurado no valor de R$ 31.566,93. Sobre o imposto apurado foi
lançada Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 23.675,19. O crédito
tributário totalizou, em 31/10/2007, o valor de R$ 77.373,69, incluído nesse valor: o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, a Multa de Oficio e os Juros de Mora,
apurados com base na Taxa Selic.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.04/05, o crédito
tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-
calendário 2002, e decorreu de infração de omissão de rendimentos que foi
caracterizada por depósitos bancários em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nas operações.
Com base nos créditos e/ou depósitos, para os quais não se logrou comprovar a origem,
foi apurada a infração de omissão de rendimentos para o ano-calendário de 2002.
Os extratos bancários foram apresentados pelo cônjuge da contribuinte.
De acordo com o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal, fls. 08/11, a
infração de omissão de rendimentos ficou caracterizada pela falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários.
A omissão de rendimentos, no valor de R$ 115.590,87, é relativa a 50% dos créditos e
ou depósitos bancários na conta corrente mantida no Banco Sudameris, em conjunto
com seu cônjuge, Carlos Eduardo Bechara Mussi, CPF n° 011.219.768-08.
A senhora contribuinte e seu cônjuge foram intimados a comprovar a origem dos
créditos e ou depósitos bancários relacionados à conta corrente mantida no Banco
Sudameris Brasil S/A, mantida em conjunto.
Em resposta à intimação, a senhora contribuinte e o seu cônjuge apresentaram a mesma
justificativa, esclarecendo que a movimentação financeira pertencia a terceiros e que
atuavam na intermediação de negócios, percebendo comissão.
O autor do procedimento de fiscalização considerou como de origem não comprovada
os créditos e ou depósitos bancários, presumindo-se infração de omissão de
rendimentos, fazendo o rateio em 50% entre a senhora contribuinte e seu cônjuge e
lavrando Auto de Infração contra a senhora contribuinte e contra seu cônjuge, processo
n° 10380.014360/2007-08, para cobrança do Imposto de Renda Suplementar. A senhora
contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado da do seu cônjuge,
Carlos Eduardo Bechara Mussi, CPF n° 011.219.768-08.
O autor do procedimento fiscal descreveu os fatos relacionados a falta de comprovação
da origem dos depósitos bancários, relativamente a seu cônjuge, Carlos Eduardo
Bechara Mussi, processo n° 10380.014360/2007-08, que podem ser, assim, resumidos:
1) Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, anocalendário 2002,
informando rendimentos tributáveis, no valor de R$ 30.960,00. Rendimentos percebidos
de pessoas físicas;
2) verificou-se movimentação financeira em montante elevado no ano-calendário de
2002, R$ 718.938,43, incompatível com os rendimentos informados na Declaração de
Ajuste Anual;
3) verificou-se movimentação financeira, em conta corrente bancária, no Banco
Unibanco S/A (conta corrente individual) e Banco Sudameris do Brasil S/A (conta
corrente em conjunto com o cônjuge, Ana Cristina Barbosa Bachara Mussi, CPF n°
367.401.363-00);
4) o contribuinte foi intimado a apresentar relação de todas as contas-correntes, contas
de poupanças e de investimentos, acompanhadas dos respectivos extratos, mantidas em
nome dele, do seu cônjuge e em nome de seus dependentes, no Brasil e no exterior,
através do Termo de Início de Fiscalização;
5) o senhor contribuinte apresentou os extratos bancários da conta corrente mantida no
Banco Unibanco S/A (conta corrente individual) e da conta corrente mantida no Banco
Sudameris do Brasil S/A (conta corrente em conjunto com o cônjuge);
6) a fiscalização de posse dos extratos das contas correntes, mantidas no Banco
Unibanco S/A e no Banco Sudameris do Brasil S/A realizou as operações de tratamento
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014359/2007-75

dos extratos bancários, excluindo as transferências bancárias, para fins de intimação
para comprovação da origem;
7) a fiscalização elaborou relação de depósitos bancários e de créditos a favor do
contribuinte, o banco, a conta corrente, data e valor;
8) o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de todos os depósitos/créditos em
suas contas-correntes, conforme Termo de Intimação e o Anexo ao Termo de Intimação;
9) em resposta ao Termo de Intimação, o contribuinte apresentou informação,
esclarecendo que, no ano-calendário de 2002, exerceu atividade de intermediação,
recebendo comissão, na compra e venda de produtos diversos, em benefício de pessoas
físicas. Argumentou que os créditos ou os depósitos nas suas contas correntes bancárias
pertenciam a terceiros, pessoa física encomendante;
10) o autor do procedimento de fiscalização considerou alguns transferências bancárias,
excluindo essas transferências do rol dos depósitos bancários sujeitos à comprovação da
origem;
11) o autor do procedimento de fiscalização consolidou os depósitos bancários e os
créditos, cuja origem não foi comprovada, elaborando um demonstrativo, informando
mês a mês o somatório dos depósitos bancários e dos créditos;
12) os depósitos bancários e os créditos, consolidados mês a mês, somaram o valor de
R$ 613.909,17.
O montante dos depósitos bancários e dos créditos (DOC e Transferências) relacionado
a não comprovação da origem foi tido como rendimentos omitidos, por força da
presunção ditada pelo artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, apurando-se Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 31.566,93, conforme demonstrativo,
abaixo:
[...]
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 30/11/2007,
conforme Aviso de Recebimento, fls. 82, a contribuinte apresentou, em 21/12/2007,
impugnação, documentos anexos às fls.83/97.
Na impugnação, a senhora contribuinte argüiu:
1) nulidade material por decadência. O senhor contribuinte vem defendendo o
lançamento por homologação, o fato gerador mensal e a homologação tácita, nos termos
do § 4o do Artigo 150 do CTN. A decadência para os fatos geradores dos meses de
janeiro a outubro do ano-calendário de 2002, haja vista a ciência do Auto de Infração
ocorrida em 30/11/2007. Quando da ciência, já tinham se passados cinco anos do fato
gerador mensal;
2) depósito bancário não pode se constituir em fato gerador do Imposto de Renda.
Inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996;
3) relativamente à conta corrente mantida no Banco Sudameris Brasil houve erro na
apuração do depósito bancário de origem não comprovada. No ano-calendário de 2002,
a conta corrente era mantida em conjunto com o cônjuge, Carlos Eduardo Bechara
Mussi, CPF n° 011.219.768-08. Na apuração da omissão de rendimentos, não houve o
rateio na proporção de 50%;
4) as transferências bancárias e os depósitos bancários, para os quais o autor do
procedimento de fiscalização imputou infração de omissão de rendimentos por origem
não comprovada, pertencem a terceiros e foram utilizados para compra de produtos
diversos, por ordem do depositante;
5) pela atividade de intermediação, percebeu um rendimento de comissão,
correspondendo a 8,3456% do valor depositado;
6) os rendimentos de comissão foram devidamente informados na Declaração de Ajuste
Anual, rendimentos percebidos de pessoas físicas, no valor anual de R$ 29.520,00.
Na impugnação, o senhor contribuinte citou, como fundamento da decadência., julgados
do Primeiro Conselho de Contribuintes. Quanto à ilegalidade relacionada à presunção
de infração de omissão de rendimentos por depósito bancário e não comprovação da
origem, o senhor contribuinte citou julgados do Supremo Tribunal Federal, a súmula
182 do extinto TRF, e julgados do Primeiro Conselho de Contribuintes.
É o relatório.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014359/2007-75

No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Perante a segunda instância, o Recorrente, em linhas gerais, reitera os argumentos
aduzidos na impugnação, à qual remete leitura, destacando, todavia, os seguintes tópicos: (i)
quebra de sigilo fiscal e bancário; e (ii) decadência do direito de constituição de parte do crédito
tributário lançado; e, no mérito, (i) que o simples depósito/crédito bancário não caracteriza
obtenção de rendimentos; e (ii) irregularidade na apuração do suposto rendimento omitido.
Pois bem.
Da prejudicial de decadência do direito de constituição de parte do crédito tributário
lançado
Inicialmente, impende ressaltar que o fato gerador do IRPF é, em regra,
complexivo (continuado ou periódico), e, nesse contexto, compreende a disponibilidade
econômica ou jurídica (riqueza nova) adquirida em determinado ciclo anual, que se inicia em 1o.
de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano-calendário, sendo esta última data, por
ficção jurídica, o momento em que se materializa a hipótese de incidência tributária.
Ressalte-se que, quando afirmo que o fato gerador é em regra complexivo, faço
referência às circunstâncias em que ele assume feições instantâneas, v.g., a tributação
exclusiva/definitiva (ganho de capital, entre outros). Portanto, em determinadas situações
previstas no ordenamento jurídico, o IRPF também pode ter fato gerador instantâneo.
Na espécie, tem-se que a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada foi apurada mês a mês, e se consolidou como fato
gerador de IRPF na data de 31/12/2002.
É nesse sentido o Enunciado 38 de Súmula CARF (vinculante):
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Destarte, tendo em vista que o lançamento reporta-se ao ano-calendário 2002, e se
aperfeiçoou em 30/11/2007, resta evidente que, ainda que houvesse retenção de imposto de renda
na fonte (que não ocorreu), ou qualquer outra modalidade caracterizadora de antecipação do
imposto devido, não há que se falar de decadência pela regra especial do art. 150, § 4o., do CTN,
nem muito menos pela regra geral do art. 173, I, do CTN, tendo em vista que a norma individual
e concreta, consubstanciada no lançamento, foi emitida no lapso quinquenal previsto no Codex
tributário.
Da quebra de sigilo fiscal e bancário
A Recorrente afirma que não foi intimada a apresentar extratos bancários e que o
lançamento em seu desfavor fundamentou-se em fiscalização em face do seu cônjuge (Sr. Carlos
Eduardo Bechara Mussi), com o qual mantém conta conjunta no Banco Sudameris do Brasil,
razão pela qual entende ter havido quebra de sigilo bancário, tendo em vista que ela, Recorrente,
não autorizou tal procedimento.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014359/2007-75

No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora faz o seguinte
esclarecimento:
O presente Termo de Verificação Fiscal, da contribuinte acima identificada, é parte
integrante do Auto de Infração referente ao ano calendário de 2002, cuja seleção foi a
Movimentação Financeira Incompatível com Rendimentos Declarados, de seu cônjuge,
Carlos Eduardo Bechara Mussi, CPF no. 011.219.768-08, em cujas contas junto ao
Banco Sudameris Brasil S.A., figuravam o nome da contribuinte acima identificada
como co-titular No ano calendário de 2002 a movimentação financeira do Sr. Carlos
Eduardo Bechara Mussi, CPF no. 011.219.768-08, cujas contas junto ao Banco
Sudameris estavam vinculadas a co-titularidade da contribuinte acima identificada,
alcançou um montante incompatível com o total de rendimentos tributáveis, isentos e
não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, informados na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda do Sr. Carlos Eduardo Bechara Mussi.
Dando inicio ao procedimento de Fiscalização do contribuinte Sr. Carlos Eduardo
Bechara Mussi, foi lavrado em 16/04/2007, o Termo de Inicio, solicitando ao
contribuinte os seguintes esclarecimentos e documentação:
1. Apresentar os extratos bancários originais ( ou cópias autenticadas) relativos as
contas bancárias que deram origem as movimentações financeiras, incluindo os extratos
relativos às aplicações financeira e contas de poupança;
2. Comprovar, mediante documentação original, hábil e idônea ( ou cópia autenticada),
a origem dos recursos depositados nas contas bancárias abaixo especificadas:
[...]
Dada a falta de esclarecimentos pelo Sr. Carlos Eduardo Bechara Mussi, solicitamos ao
Banco Sudameris do Brasil através de RMF- Requisição de Movimentação Financeira
os extratos bancários de todas as contas movimentadas pelo Sr. Carlos Eduardo Bechara
Mussi, incluindo as contas de aplicações financeiras e poupanças.
Atendendo ao requisitado a instituição financeira enviou a esta fiscalização todos os
extratos bancários do período solicitado.
[...]
Os valores mensais a serem lançados como - omissão de rendimentos proveniente de
depósitos bancários não justificados, correspondem a 50 % dos créditos mensais não
justificados junto ao Banco Sudameris., sendo os demais 50% lançados em Auto de
Infração constituído na pessoa do cônjuge Carlos Eduardo Bechara Mussi, CPF no.
011.219.768-08, conforme Art. 58 da MP 66/02, e Art. 42 parágrafo 6.° da Lei 9430/96.
[...]

Conforme se observa, não há que se falar de indevida quebra de sigilo bancário e
fiscal da Recorrente, vez que o procedimento adotado pela autoridade lançadora obedeceu ao rito
previsto nas normas jurídicas que disciplinam a matéria (art. 6o. da Lei Complementar n.
105/2001 c/c Decreto n. 3.724/2001, com a redação da época dos fatos), observando-se que trata-
se de conta-conjunta da Recorrente com o seu cônjuge, o que implica a conexão, em face da
conta mantida no Banco Sudameris do Brasil, entre ambos correntistas.
Outrossim, não procede a alegação da Recorrente no sentido de não ter sido
intimada acerca da comprovação dos depósitos efetuados na conta-conjunta que mantém com o
seu cônjuge, vez que ambos foram devidamente intimados para tal, conforme consta dos autos.
Ademais, não há que se falar de prova ilícita por faltar autorização judicial para o
acesso do Fisco à movimentação financeira da Recorrente.
Com efeito, no julgamento conjunto das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, o
Supremo Tribunal Federal pugnou pela legalidade do acesso da autoridade fiscal à
movimentação financeira dos contribuintes, vez que a legislação tributária não determina quebra
de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública, não
havendo, destarte, ofensa a direito fundamental:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014359/2007-75

Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da
ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da Lei
Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial.
Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus
decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental
de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar).
Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de
compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no
104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações
necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos
impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é
julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas
improcedentes. 1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm
como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas
instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração
tributária. 2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto no
4.545/2002, visto que a Lei n o 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este
decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008,
conforme se depreende do art. 90, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI no 2.859/DF,
restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 3. A expressão “do
inquérito ou”, constante do § 4o do art. 1o da Lei Complementar no 105/2001, refere-se à
investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema
Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de
prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki,
Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco
Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no
105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e
no 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do
sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo
neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma
transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo,
para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade
e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da
Constituição Federal. 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre
os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de
direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que,
correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também,
condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta
Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que
são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos
direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de
combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o
da Lei Complementar no 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 6. O Brasil se
comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de
Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e
de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento
de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado
brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua
administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos
internacionais. 7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o §
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014359/2007-75

1o, inciso II, e o § 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas
transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim,
a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em
nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação
de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do
Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e
informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a
previsão constante do art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. 9. Ação direta de
inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida,
julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no 2390, 2397, e 2386
conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios,
que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao
Decreto federal no 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do
contribuinte, na forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos seus dados
bancários. (ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal
Pleno, julgado em 24.2.2016) (grifei)
No mesmo diapasão, o entendimento esposado no julgamento do RE n. 601.314,
sumarizado na ementa abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, § 1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de
tese em relação ao item a do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o
da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item b do
Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014359/2007-75

nega provimento.(RE 601.314, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em
24.2.2016) (grifei)
Do mérito
No mérito, a Recorrente alega que o simples depósito/crédito bancário não
caracteriza obtenção de rendimentos e houve irregularidade na apuração do suposto rendimento
omitido, sem, todavia, justificar, um a um, a origem dos valores depositados na sua conta
bancária (da mesma forma que o cônjuge também não o fez) apurados pela autoridade lançadora
como fatos geradores de tributação de IRPF, limitando-se à afirmação genérica de que informara
que realizava intermediação de negócios, de automóveis, imóveis, etc., como profissional
autônomo, e que o rendimento declarado equivale a um percentual de ganho de 8,3456% dos
valores depositados, já que estes valores foram repassados aos vendedores dos bens nas
operações em que intermediou, e que, dessa forma, o rendimento declarado pode ser considerado
perfeitamente razoável na intermediação de negócios.
Outrossim, é despido de razoabilidade a alegação da Recorrente no sentido de que
houve importante irregularidade cometida na apuração da omissão de rendimentos, vez que, no
seu entender, o recurso de um mês serviria para justificar os depósitos docmês seguinte e assim
sucessivamente.
Com efeito, tal matéria já foi enfrentada no âmbito deste Conselho, encontrando-
se consolidada no Enunciado 30 de Súmula CARF, de natureza vinculante:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Indo para o final, impende esclarecer que no caso de depósitos bancários, a não
comprovação dos respectivos valores, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos
recursos utilizados nessas operações, caracteriza omissão de receita ou de rendimento, passíveis
de tributação pelo IRPF.
De observar que tal presunção tem abrigo no ordenamento jurídico pátrio, mais
precisamente no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, considerado constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no âmbito do RE 855.649, com repercussão geral reconhecida (Tema 842).
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital